Tribunal: TJSP
Processo: 1015197-32.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de provas. Inocorrência. Prova testemunhal impertinente.

Responsabilidade civil. Erro médico. Inocorrência. Ausência de culpa em qualquer de suas modalidades. Má-prestação de serviço médico-hospitalar. Inocorrência. Ausência absoluta de provas em prol da tese da autora. Nexo causal não verificado. Sentença mantida. Recurso desprovido.